Tribunal: TJES
Processo: 5003636-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003636-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYQUE DA SILVA AMORIM

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003636-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYQUE DA SILVA AMORIM

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

Advogado do(a) PACIENTE: GERVASIO ANTUNES NETO - ES9170

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) cometido contra o próprio irmão, mediante golpes de arma branca após imobilização da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a concessão da liberdade; e (iii) analisar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, preenchendo o fumus comissi delicti. 4. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi brutal: a vítima foi atingida por sete perfurações na cabeça e pescoço enquanto estava indefesa e desmaiada. 5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando demonstrada a necessidade da custódia com base no art. 312 do Código de Processo Penal. 6. O excesso de prazo não se verifica, pois a contagem deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade; no caso, o feito tramita regularmente, com inquérito já relatado e remetido ao juízo após o cumprimento do mandado de prisão em janeiro de 2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A brutalidade do modus operandi e a gravidade concreta do delito justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

A demora no trâmite processual que não decorre de desídia do aparato estatal não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, II e IV CPP, art. 312 CPP, art. 313

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 854.122/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05/12/2023. STJ, AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003636-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYQUE DA SILVA AMORIM

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

Advogado do(a) PACIENTE: GERVASIO ANTUNES NETO - ES9170

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de

h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAYQUE DA SILVA AMORIM
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 16/12/2025, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) contra seu próprio irmão.

A defesa sustenta, em síntese: a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; a existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) e excesso de prazo da prisão.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional,
assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente demonstrados, notadamente pelos elementos colhidos na fase inquisitorial

A segregação provisória encontra-se devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública.

A gravidade concreta está evidenciada pela extrema periculosidade e brutalidade na conduta. Segundo o Laudo de Exame Cadavérico, a vítima sofreu aproximadamente 7 (sete) perfurações graves concentradas na cabeça e pescoço, incluindo uma ferida que perfurou o cérebro e o crânio, além de laceração completa da artéria carótida. Tais atos teriam sido desferidos contra a vítima enquanto esta se encontrava desmaiada e indefesa, após ser imobilizada por um golpe de "mata-leão". Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A segregação cautelar para a garantia da ordem pública justifica-se diante do modus operandi do crime, revelador da periculosidade do agente. (AgRg no HC 854.122/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05/12/2023).

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, tal circunstância, por si só, não garante o direito à liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que "o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva” (AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Quanto ao alegado excesso de prazo, é cediço que
a contagem dos prazos processuais não deve ser feita de forma puramente aritmética
, mas sim à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso.

Na espécie, o processo apresenta regular tramitação: O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 28/01/2026. Realizada a audiência de custódia, foi mantida a prisão preventiva do paciente e o Inquérito Policial correspondente já se encontra concluído e relatado pela autoridade policial, tendo sido apensado/remetido ao juízo de origem.

Não há, portanto, desídia estatal apta a configurar ilegalidade por excesso de prazo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.